Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-76.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Benefício previdenciário (Espécie 31) –Contribuinte individual - Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000156-76.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante MARIA
DAS NEVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-76.2019.8.26.0366 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000156-76.2019.8.26.0366
Apelante: Maria das Neves da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Mongaguá
Voto no 37.292.
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL Benefício previdenciário
(Espécie 31)
Contribuinte individual - Competência da
Justiça Federal para o julgamento do recurso Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça
Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 137/139, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Maria das Neves
da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando a concessão de benefício previdenciário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do
julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido com a concessão
de auxílio-doença. Pede a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca a autora (contribuinte individual) com
a presente demanda a concessão de aposentadoria por invalidez ou
auxílio-doença.
A ação ajuizada pela segurada é de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-76.2019.8.26.0366 -Voto no
3
previdenciária, já que ela recolhe as suas contribuições para a
Previdência Social na qualidade de contribuinte individual (fls. 11/21).
Ademais, conforme se verifica a fls. 20, o
auxílio-doença requerido administrativamente é previdenciário,
espécie 31; e não acidentário.
A referência constante do laudo pericial sobre
a existência de doença do trabalho é irrelevante para delimitar a
competência da ação.
Afinal, as conclusões da prova pericial não
permitem a modificação da causa de pedir de previdenciária para
acidentária.
Aliás, como bem destacado no julgamento da
apelação no 0002681-15.2015.8.26.0196, em 15.12.2015, do qual foi
relator o Eminente Juiz Dr. Afonso Faro Junior: -
“(...) É sabido que a prova pericial não tem o
condão de modificar a causa de pedir (de acidentária para
previdenciária), cabendo à autora propor a ação segundo os
limites de sua pretensão.”
“Infere-se daí que o benefício pleiteado, bem
como a causa de pedir fazem referência à natureza
exclusivamente previdenciária, não se atribuindo as moléstias
invocadas (problemas no joelho) a acidente típico e/ou
atividade laborativa, conforme se extrai da petição inicial”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-76.2019.8.26.0366 -Voto no
4
(...)
“E, como já relatado pelo Desembargador
Nelson Biazzi, em recente voto proferido nesta C. Câmara, na
AP no 0007099-08.2013.8.26.0053, j.15.09.2015:
“Ora, o autor tem o direito de optar em
pleitear somente benefício previdenciário, eis que essa
mencionada espécie prescinde do estabelecimento do nexo
causal, tornando a procedência do feito muito mais provável,
de modo que admitir o entendimento do juízo federal seria
afronta o devido processo legal e o princípio da congruência”.
Tratando-se, pois, de matéria previdenciária,
a competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça
Federal (CF, arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos
supra consignados, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos à Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)